Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. TEMA 424. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL A POSTERIORI E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSENCIA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 880.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, argumentando que o Acórdão recorrido violou o art. 5o incisos LX, XXXV, art. 37 e art. 93, inciso IX, todos da CRFB, porquanto impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidas nos aludidos artigos, ao não analisar o vício apontado consistente no cerceamento do seu direito de defesa.
3. Alega a parte recorrente que a única maneira de comprovar sua tese seria pela produção de prova oral, renovando seus argumentos já amplamente pronunciados e rechaçados perante essa Turma Recursal.
4. O destinatário da prova é o juízo, que, em livre convencimento motivado expõe as razões de fato e de direito e entendeu suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Portanto, o desiderato recursal pressupõe, como já exaustivamente explicitado, o revolvimento de matéria processual, portanto, infraconstitucional, de modo que a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, não são cognoscíveis na espécie, conforme Temas 660 e 424 de Repercussão Geral.
5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a forma de aplicação inadequada do art. 371 do CPC é matéria exclusivamente tratada no norma processual civil, não sendo matéria tipicamente constitucional, de modo que a análise da norma adjetiva é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas. Houve fundamentação suficiente quanto desnecessidade de produção de prova oral, uma vez que “embora relevante, por si só, não seria apta a desconstituir o conjunto probatório constante nos autos”. Revolver as provas, a fim de apreciar se houve ou não comprovação suficiente não é matéria afeta ao recurso excepcional. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada, de que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário, cujo objeto refere-se à controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (TEMA 880).
7. Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que sucinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
8. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
9. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.